Tribunal: CARF
Processo: 10983.721815/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721815/2011-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.885 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RUAL
Recorrente
SÉRGIO WIRWALSKI BILLODRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário referente ao exercício de 2006.
Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-28.555 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 76 a 79):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, mediante a qual se exige a
diferença de Imposto Territorial Rural – ITR, Exercício 2006, no valor total de R$
153.676,19, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o no 7.562.583-0, localizado
no município de Morro Grande - SC.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento
do ITR, decorrente de alteração do valor da terra nua. Em conseqüência, houve aumento
da base de cálculo e do valor devido do tributo.
O interessado apresentou a impugnação de f. 35/39. Em síntese, alega que o valor de
terra nua atribuído no lançamento está muito acima da realidade da região do imóvel.
Argumenta que o imóvel foi adquirido em leilão, por R$ 36.000,00. Afirma que o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721815/2011-24
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721815/2011-24

imóvel está localizado na Região da Mata Atlântica, o que acarreta obstáculos a sua
exploração econômica. Sustenta que essa área, por se tratar de área de proteção
ambiental, deve ser excluída da tributação.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 76 a 79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aí se incluindo o aditamento de documento, basicamente repisando os argumentando
apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente
controvérsia (processo digital, fls. 86 a 92):
1. a base de cálculo do referido imposto é o valor da terra nua, sem qualquer
benfeitoria, excluída, ainda a área de preservação permanente (APP);
2. conforme laudo em anexo, o imóvel é constituído de APP, cujo preço não é
comparável ao de campo e reflorestamento;
3. alega nulidade por ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o tributo foi
lançado contra contribuinte divergente do proprietário em 1o de janeiro de 2006, já que adquiriu
referido imóvel somente em agosto do citado ano;
4. que dito imóvel tinha área de 5.159,120 m2 em 2006, a qual foi reduzida para
2.579.560,00 m2 nos exercícios de 2007 e 2008;
5. que o simples fato de não ter apresentado ADA tempestivo, não afasta a
exclusão da APP;
6. discorre acerca do Valor da Terra Nua, insurgindo-se contra o arbitramento
efetivado;
7. apresenta novo laudo de avaliação, valorando o VTN em 139.000,00 no
exercício de 2006, relativamente às áreas agricultáveis;
8. mostra posicionamento jurisprudencial perfilhados ao seu entendimento.
É o relatório.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721815/2011-24

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 6/9/2012
(processo digital, fl. 85), e a peça recursal foi interposta em 5/10/2012 (processo digital, fl. 86),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, embora atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele conheço somente
parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir
referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721815/2011-24

Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial e
geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da antecipação
de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao momento
em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Impende registrar que manifestada autuação se refere ao exercício de 2006, tendo
o Recorrente dela cientificado somente em 23/9/2011 (processo digital, fls. 33, 70 e 72).
Portanto, anteriormente à análise do lapso decadencial, há de se ter informação precisa acerca da
comprovação de supostos pagamentos antecipados, eis que definidores da regra a ser aplicada, se
a especial ou a geral.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721815/2011-24

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER o presente julgamento em diligência,
para que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil junte aos
autos a comprovação de supostos pagamentos antecipados, bem como, sendo possível, anexar o
Aviso de Recebimento (AR) a que se refere o “Histórico do Objeto - RF952497982BR”
(processo digital, fl. 70).
Ao final, retornem os autos à apreciação deste Conselho
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital